Tribunal: TJES
Processo: 5014698-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014698-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANE REIS GUMIERE AMANCIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Após análise do comprovante de rendimentos constante no id. 7840588, concedo o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 7840599).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
REJANE REIS GUMIERE AMANCIO
em face da sentença constante no id. 7840595, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“[...] reconhecido que o período de férias do professor é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período. Todavia, o
pagamento das verbas suprimidas atinge apenas as parcelas referentes à categoria funcional efetiva
, uma vez que os contratos temporários não possuem as mesmas prerrogativas dos cargos efetivos [...].

E, no caso dos autos, verifico, a partir das fichas financeiras acostadas ao ID 25097382, que a
Requerente possui vínculo de contrato temporário com o Requerido, de maneira que o direito aqui postulado não merece acolhida
.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

A Lei Complementar Estadual nº 115/1998 – Estatuto do Magistério Estadual – prevê, no art. 48, como sendo de 45 (quarenta e cinco) dias o período de férias dos professores, razão pela qual fixou-se o entendimento de que o adicional de férias deverá incidir sobre todo o período previsto (45 dias) e não somente sobre 30 (trinta) dias, no entanto,
a norma citada trata dos servidores efetivos.

Analisando a LCE 115/98 verifico que no Capítulo VI, que trata do exercício do magistério em caráter temporário, não há previsão acerca da duração do período de gozo de férias.

O art. 36 da referida Lei, invocado pela recorrente, não prevê que os professores em designação temporária terão os mesmos direitos dos efetivos, mas sim que estão sujeitos as mesmas proibições e ao mesmos deveres.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que disciplina as contratações temporárias, também não faz menção a duração do período de férias dos professores contratados sob esse regime.

Diante desse cenário, tendo em vista que não há nenhuma previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários, como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei, não há como serem acolhidos os pedidos da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)